Tribunal: STM
Processo: 7000596-37.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000596-37.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PACIENTE: MARCELO GUIMARAES CAMPOS
ADVOGADO: MARCELO GUIMARAES CAMPOS (OAB: RJ229347)
IMPETRADO: ORDENADOR DE DESPESA DO COMANDO DA 1ª DIVISÃO DE EXÉRCITO -
1ª DIVISÃO DE EXÉRCITO - RIO DE JANEIRO E COMANDANTE DA 1ª DIVISÃO DE
EXÉRCITO - 1ª DIVISÃO DE EXÉRCITO - RIO DE JANEIRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/11/2021 a 11/11/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
denegou a ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal, nos termos do
voto do Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 03/12/2021 15:34:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aad2a5f3
RELATOR:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
PACIENTE:
MARCELO GUIMARÃES CAMPOS.
IMPETRANTE:
Dr. MARCELO GUIMARÃES CAMPOS.
IMPETRADOS:
COMANDANTE DA 1ª DIVISÃO DE EXÉRCITO - 1ª DIVISÃO DE EXÉRCITO - RIO
DE JANEIRO e ORDENADOR DE DESPESA DO COMANDO DA 1ª DIVISÃO DE
EXÉRCITO - 1ª DIVISÃO DE EXÉRCITO - RIO DE JANEIRO.

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO LICITATÓRIO. IPM INSTAURADO PARA
APURAÇÃO DE POSSÍVEL CRIME DE CALÚNIA OU DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA.
IMUNIDADE LEGAL DO ADVOGADO NÃO É ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADES NO IPM. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. O Paciente/Impetrante, atuando na qualidade de Representante legal da
empresa POINT DO MILITAR CANTINAS E ALFAIATARIAS EIRELI, acusou,
formalmente, uma Oficial de ter cometido o crime de prevaricação, quando
atuou como Pregoeira do Processo de Pregão Eletrônico envolvendo sua
Empresa.
2. Mesmo que o Paciente tenha atuado na condição de Advogado da Empresa
e, em que pese as prerrogativas asseguradas pela Lei nº 8.906/94 (Estatuto
da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil/OAB), não estaria ele,
absolutamente, imune a eventual prática de crime, caso venha a extrapolar
os limites da Lei.
3. A lei, como deve ser, assegura aos causídicos a inviolabilidade de seus
atos no exercício da profissão, mas não se trata de uma "carta branca" capaz
de justificar quaisquer atitudes desrespeitosas ou manifestamente ilegais.
4. O IPM é um procedimento revestido de natureza de instrução provisória,
pré-processual, destinado à apuração de autoria e materialidade de crime
militar.
5. A concessão de ordem de Habeas Corpus, para trancamento de IPM,
somente se justifica em hipóteses excepcionais, uma vez demonstrada, de
plano, inequívoca ilegalidade ou abuso de poder.
6. Ordem denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
por unanimidade, em conhecer e em denegar a ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal.
Brasília, 11 de novembro de 2021.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus (HC), com pedido liminar, impetrado pelo Dr. MARCELO
GUIMARÃES CAMPOS, atuando em causa própria, contra ato do Exmo. Sr. Gen Div KLEBER
NUNES DE VASCONCELLOS, Comandante da 1ª Divisão de Exército/RJ.

Extrai-se da Inicial que o Paciente encontra-se respondendo ao IPM nº 7000757-
17.2021.7.01.0001, instaurado pela referida Autoridade Militar, em razão de prática de indícios
de crime militar, relacionado ao Processo de Pregão Eletrônico Nº 16/2019, do Comando da 1ª
Divisão de Exército, envolvendo a Empresa, POINT DO MILITAR CANTINAS E ALFAIATARIAS LTDA
ME, da qual o Paciente é Representante legal (Evento 1, Doc. 1).

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 03/12/2021 15:34:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aad2a5f3
O Impetrante sustenta a ausência dos elementos subjetivos dos tipos penais a ele imputados e
as prerrogativas que lhes são concedidas pela Lei Federal nº 8.906/1994, como fundamentos
para a concessão de liminares, objetivando não ser interrogado em 30/08/2021 e suspender o
curso do referido IPM, o qual pretende que seja trancado em definitivo.

Ao final requereu (Evento 1, Doc. 1):

" i) a concessão da liminar requerida, com o fim de impedir a oitiva do Paciente,
agendada para 30/08/2021, às 13h30 horas, pelo Comando da 1ª Divisão de
Exército, em atenção as prerrogativas asseguradas pelo artigo 7º da Lei n.
8.906/1994;
(ii) a concessão da liminar requerida, com o fim de suspender o Inquérito policial
Militar n. 64277.008806/2021-1 e a oitiva do Paciente que assim como
advogado constituído atuou em respeito à Lei 8.906/94, em trâmite no Comando
da 1ª Divisão de Exército, até o julgamento final do presente writ;
(iii) ao final, o conhecimento e a concessão da presente ordem de Habeas corpus
para que seja trancado em definitivo o Inquérito Policial Militar nº
64277.008806/2021-1, em trâmite no Comando da 1ª Divisão de Exército, vez
que ausente o elemento subjetivo dos tipos imputados ao Paciente e em razão da
imunidade profissional conferida pela Lei Federal n. 8.906/94; " (Grifo do
original.).

Em 31/8/2021, decidi pelo indeferimento das liminares, por entender inexistentes o fumus
boni iuris e o periculum in mora (Evento 5):

"(...) a presença de qualquer fato, relato substancioso ou evidências que
atendam aos requisitos ensejadores da concessão das pretendidas liminares (
fumus boni iuris e periculum in mora) para fins de trancamento do IPM e
impedimento da oitiva do Paciente no mesmo procedimento pré-processual como
almeja a peça de ingresso." (Grifo do original.).

De ordem da autoridade apontada como coatora, foram prestadas as informações de estilo
(Evento 11, Doc. 1):
"(...)
2. O habeas corpus foi impetrado contra a decisão deste Comando de Divisão
de Exército sobre a instauração de Inquérito Policial Militar para apurar
possível crime cometido pelo Sr. MARCELO GUIMARÃES CAMPOS, enquanto
representante legal da empresa POINT DO MILITAR CANTINAS E ALFAIATARIAS
EIRELI, ao acusar a lº Ten ESTEFÂNIA PEREIRA GUIMARÃES SOARES, militar
do Comando da 1ª Divisão de Exército, pelo crime de prevaricação, na função
de pregoeira, conforme Portaria nº 26-Asse Ap As Jurd/1ª DE, de 10 de agosto de
2021, NUP 64277.007706/2021-78 (anexo), instaurada pelo Gen Div KLEBER
NUNES DE VASCONCELLOS.
3. Passamos a um breve histórico dos fatos:
a. Em 6 de junho de 2019, foi realizada a sessão de abertura do Pregão Eletrônico
nº 16/2019, do tipo maior desconto por item, cujo objeto era a cessão de uso, a
título oneroso, de uma área medindo 620,40 m2, localizada na Avenida Duque de
Caxias, nº 431, Vila Militar, Rio de Janeiro/RJ.
b. A parte autora participou do Pregão Eletrônico nº 16/2019, do Comando da 1ª
Divisão de Exército (DE), cujo tipo era a obtenção do maior desconto por item
para a Cessão de Uso de Imóvel sob a jurisdição da 1ª DE.
c. Em 10 de junho de 2019, a empresa POINT DO MILITAR teve sua proposta
inabilitada, em decorrência da ausência de índice para fins de qualificação
econômico-financeira.
d. Em 26 de junho de 2019, após a interposição de recurso administrativo pela
POINT DO MILITAR, a autoridade competente homologou a adjudicação referente
ao Processo nº 64277.001490/2019-1 2, Pregão nº 16/2019, em favor da empresa
ALFAIATARIA SÃO LUCAS DO GESA LTDA.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 03/12/2021 15:34:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aad2a5f3
e. A empresa POINT DO MILITAR postulou diversas vezes em juízo na incansável
tentativa de restar vencedora do pregão supracitado. Igualmente ajuizou ação
ordinária nº 5010220-65.2021.4.02.5101, para suspender a decisão proferida pela
autoridade da Administração Militar,
Ordenador de Despesas da 1ª DE, que aplicou a penalidade de suspensão do
direito de licitar e contratar por cometimento de comportamento inidôneo
determinando a exclusão imediata da ocorrência no SICAF, até o trânsito em
julgado da presente demanda (decisão exarada na
sindicância NUP 64277.O l 2006/2020- 14).
f. Posteriormente, o Sr. Marcelo Guimarães Campos, representante legal da
referida empresa solicitou na sindicância NUP 64277.012006/2020-14 (folhas
294-1PM), a instauração de procedimento administrativo para que fosse
apurado: "Procedimento Administrativo com a finalidade de apurar a
prevaricação cometida pela pregoeira 1° Ten ESTEFÂNIA PEREJRA GUIMARÃES
SOARES, na omissão do cometimento do mesmo crime de apresentação de
documentação falsa praticado pela licitante 2ª colocada ALFAIATARIA SÃO LUCAS
DO GESA, CNPJ: 02.235.079/0001-65, no âmbito do pregão 1612019", que
resultou no processo administrativo NUP 64277.001273/2021-47.
g. Após a instauração e conclusão do procedimento NUP 64277.001273/2021-47,
foi instaurado o Inquérito Policial Militar, em consonância com o previsto no Artigo
10, f, do CPPM, objeto do presente Habeas Corpus, em decorrência da
comprovação de ausência de cometimento do crime de prevaricação por parte da
l º Ten ESTEFÂNIA PEREIRA GUIMARÃES SOARES, investida na função de
pregoeira.
4. Ainda, antes de adentrarmos ao mérito, tecemos um resumo das demandas
perpetradas envolvendo a empresa POINT DO MILITAR e o Sr. Marcelo Guimarães
Campos.
a. Mandado de Segurança {MS) nº 5041611-09.2019.4.02.5101, de 27
de fevereiro de 2019.
l) Em 27 de junho de 2019, a empresa POINT DO MILITAR distribuiu o
Mandado de Segurança (MS) nº 504161l-09.2019.4.02.5101, objetivando a
anulação de decisão do Ordenador de Despesas da 1ª Divisão de Exército que a
inabilitou no certame em que foi sagrada vencedora a empresa ALFAIATARIA
SÃO LUCA S DO GESA LTDA e, por consequência, a habilitação da impetrante
como melhor classificada no pregão, sem prejuízo da participação nas fases
seguintes, ou seja, adjudicação e homologação do certame.
2) A empresa Point do Militar anexou aos autos a cópia do pregão eletrônico, o
balanço patrimonial da parte autora do exercício de 2018, representando um
prejuízo de R$ 361.226,17 (trezentos e sessenta e um mil e duzentos e vinte e
seis reais e dezessete centavos), recurso da parte autora nos autos do certame
licitatório (no qual comparava as demonstrações contábeis da empresa
PETROBRAS com a da sua empresa), contrarrazões da Empresa ALFAIATARIA SÃO
LUCAS DO GESA LTDA, decisão da pregoeira, resultado da homologação,
termo de cessão de uso realizado com a autora no ano de 2013 e demais
documentos.
3) Em 1º de julho de 2019, o pedido liminar do MS nº 5041611-
09.2019.4.02.5101 foi indeferido pelo Juízo da 14ª VF do Rio de Janeiro, e a parte
interessada interpôs Agravo de Instrumento (AI), em face da decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava "a anulação da
decisão que a inabilitou no certame em que foi sagrada vencedora a empresa
ALFAIATARIA SÃO LUCAS DO GESA LTDA e, por consequência, a habilitação da
impetrante, ora agravante, como melhor classificada no pregão, sem prejuízo da
participação nas fases seguintes".
4) Cabe destacar que, em 26 de janeiro de 2021, foi proferida sentença nos autos
do MS nº 5041611-09.2019.4.02.5101, julgando improcedente o pedido e
denegando a ordem, oportunidade na qual o juiz decidiu:
"Da leitura dos fundamentos acima transcritos, verifica-se que a Administração
Militar realizou diligências para analisar a documentação da recorrente, por duas

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 03/12/2021 15:34:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aad2a5f3
vezes, deforma a não inabilitá-la sumariamente em relação aos quesitos de
qualificação econômico-financeira e de qualificação técnica e que, durante as
diligências, não foram atendidas as solicitações do edital do quesito 8.8.3".
5) Em 18 de fevereiro de 2021, a empresa autora opôs embargos de declaração,
solicitando aclarar a sentença proferida no que tange a alegação de ausência de
prova pré-constituída com a consequente exigência de produção de prova
diabólica por parte da embargante, para comprovar a ausência da justificativa
fundamentada que amparasse a adoção dos índices financeiros. O referido
embargo está aguardando julgamento.
b. Mandado de Segurança (MS) nº 5049408-36.2019.4.02.5101, de 24
de julho de 2019.
1) Em 24 de julho de 2019, de forma reiterada, a parte autora impetrou outro
Mandado de Segurança, sob nº 5049408-36.2019.4.02.5101, em face do Chefe do
Estado-Maior da 1ª Divisão do Exército, com pedido de MEDIDA LIMINAR, para que
a autoridade impetrada se abstivesse de retomar o imóvel cedido antes do prazo
de 60 (sessenta) dias, a contar da notificação extrajudicial expedida em 24 de
julho de 2019.
2) Em 5 de agosto de 2019 foi proferida sentença, homologando o pedido de
desistência da parte autora, julgando extinto o processo sem resolução de
mérito.
3) O processo foi baixado em 8 de agosto de 2019.
c. Processo Administrativo, NUP 64277.007646/2019-79.
1) Em 7 de outubro de 2019, o Ordenador de Despesa (OD) da lª DE instaurou um
Processo Administrativo, por meio da Portaria nº 35- Asse Ap As Jurd/1ª DE, para
apurar se houve descumprimento do edital do pregão supracitado, em
decorrência da apresentação de documento incorreto, contendo falsa
declaração/falsa documentação, que deveria demonstrar a qualificação
econômico-financeira.
2) A empresa POINT DO MILITAR CANTINAS E ALFAIATARIAS EIRELI-ME apresentou
Razões de Defesa, em 23 de outubro de 2019, oportunidade na qual requereu seu
conhecimento e o provimento, pleiteando que o processo fosse arquivado sem
qualquer efeito negativo nos assentamentos da empresa. A empresa considerava
não haver descumprimento dos requisitos legais do Edital do Pregão Eletrônico Nr
16/2019, sob as seguintes alegações:
2.1) o erro cometido pela empresa seria considerado erro grosseiro, no seu
entendimento, considerando a jurisprudência e pelo TCU, pois foi percebido a olho
nu pela pregoeira, em razão do uso de fórmula antiga para aferir os índices
financeiros nas licitações públicas por parte da empresa de contabilidade utilizada
pela empresa POINT DO MILITAR CANTINAS E ALFAIATARIAS EIRELI-ME. A referida
empresa, de acordo com Declaração constante em Fl 105, informou que realizou o
cálculo se utilizando da conta contábil "EXIGÍVEL A LONGO PRAZO" em vez de
utilizar a conta "PASSIVO NÃO CIRCULANTE", existente na nova fórmula; e,
2.2) a ausência de justificativa formal e fundamentada no processo administrativo
que deu origem ao Pregão, contendo os parâmetros atualizados de mercado que
atendessem às características do objeto licitado que amparasse as exigências de
apresentação de índices econômico-financeiros para análise por parte da
pregoeira.
3) Em 28 de novembro de 2019 foi emitido Laudo Pericial Contábil, pela 1ª Região
Militar, que apurou:
3.1) usando como base de consulta o Balanço Patrimonial do ano de 2018 da
empresa POINT DO MILITAR EIRELI-ME, os índices apresentados pela perícia
contábil estão divergentes dos apresentados pela empresa;
3.2) os índices alcançados apresentam valores divergentes do especificado no
item 8.8.3 do Pregão Eletrônico Nr 16/2019, quanto à comprovação de boa
situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um);
3.3) desta forma, o Balanço Patrimonial da empresa POINT DO MILITAR CANTINAS
E ALFAIATARIAS EIRELI-ME, do exercício de 2018, consta com seu Patrimônio

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 03/12/2021 15:34:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aad2a5f3
Líquido Total no valor de R$ 14.476,14 D;
3.4) portanto, patrimônio negativo, por se tratar de saldo devedor; e
3.5) assim, a empresa POINT DO MILITAR CANTINAS E ALFAIATARIAS EIRELI-ME
não atende ao índice de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação do
Pregão Eletrônico nº 16/2019, uma vez que a empresa apresenta Patrimônio
Líquido Devedor inferior à 10% do valor estimado da contratação ou do item
pertinente, que deveria ser equivalente ou superior a R$ 7.320,00 (sete mil
trezentos e vinte reais), como disposto no item 8.8.3 do referido Pregão.
3.6) O Processo Administrativo apurou que a Empresa POINT DO MILITAR
CANTINAS E ALFAIATARIAS EIRELI-ME, apresentou seus índices financeiros,
referente ao balanço de 2018, com informações inverídicas. Concluindo pela
imputação da sanção administrativa prevista no subitem 18.3.4 do Pregão
Eletrônico Nr 16/2019, do Comando da 1ª Divisão de Exército à Empresa POINT
DO MILITAR CANTINAS E ALFAIATARIAS EIRELI-ME, representada pelo Sr MARCELO
GUIMARÃES CAMPOS, ficando impedida de licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios durante prazo de 2 (dois) anos.
4) A parte autora recorreu da decisão do Comandante da 1ª DE, em 2ª instância
administrativa, entretanto a decisão foi mantida pelo Comando Militar de Área,
em terceira instância, conforme publicado no Boletim Interno Nr 240, do Comando
Militar do Leste (instância julgadora superior), em 22 de dezembro de 2020, na
decisão daquela Comando Militar de Área o entendimento foi que não crível que a
empresa tenha cometido um mero equívoco contábil, quando no edital constam
didaticamente as fórmulas de cálculos para fins de comprovação da boa situação
financeira do licitante, e o próprio balanço patrimonial da recorrente idêntica
pontualmente os valores dos índices necessários para a elaboração dos cálculos.
d. Ação Ordinária nº 5079865-51.2019.4.02.5101, de 7 de novembro de
2019.
1) Em 7 de novembro de 2019, a empresa POINT DO MILITAR ingressou com a
Ação Ordinária nº 5079865-51.2019.4.02.5101, com Pedido de Tutela Provisória
de Urgência, objetivando a Anulação do Ato Administrativo, de acordo com o
seguinte:
1.1) anular a decisão que inabilitou a autora, com base em um vício de legalidade
no processo administrativo, e determinar a volta de fase do Pregão Eletrônico nº
16/2019 - Cmdo lª DE, com a finalidade de habilitar a licitante melhor classificada
no pregão, sem prejuízo da participação nas fases seguintes do pregão, ou seja,
adjudicação e homologação do presente certame; e
1.2) anular qualquer sanção aplicada à autora decorrente do Processo
Administrativo NUP 64277.007646/2019-79, que apurou suposto descumprimento
das regras do edital nº 16/2019, tendo em vista a ausência de legítima motivação
e o desvio de finalidade na instauração do mesmo.
2) Em 12 de novembro de 2019, foi proferida sentença nos autos da Ação
Ordinária nº 5079865-51.2019.4.02.5 101, julgando:
2.1) extinto sem resolução do mérito, com relação ao pedido de anulação do ato
de inabilitação da autora no Pregão Eletrônico Nr 16/2019;
2.2) indeferindo o pedido de tutela de urgência em relação ao pedido de
"trancamento" do Processo Administrativo NUP 64277.007646/2019- 79, eis que
ausentes os requisitos legais;
2.3) determinada a citação das partes para prosseguimento à demanda.
3) Em 19 de junho de 2020, a Ação Ordinária nº 5079865-51.2019.4.02.5101 foi
baixada definitivamente, em decorrência do trânsito em julgado da sentença.
e. Mandado de Segurança nº 5001568-93.2020.4.02.5101, de 10 de
janeiro de 2020.
1) Em 11 de fevereiro de 2020, o Comando da lª DE recebeu o Ofício Nr
510002275414, referente ao Mandado de Segurança nº 500 1568-
93.2020.4.02.5101, impetrado pela Alfaiataria SÃO LUCAS DO GESA LTDA, em
face do Comando da 1ª DE e da empresa POINT DO MILITAR, objetivando a
desocupação imediata da referida empresa, em decorrência de ser a vencedora
em processo licitatório em questão. A juíza de plano indeferiu o pedido liminar e

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 03/12/2021 15:34:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aad2a5f3
determinou a intimação das partes para se manifestarem.
2) Em 4 de março de 2021, o juiz proferiu sentença denegando a ordem e
julgando improcedente os pedidos.
f. Ação de Reintegração de Posse nº 5011618-81.2020.4.02.5101.
1) Em 21 de fevereiro de 2020, foi proposta pela AGU a Ação de Reintegração de
Posse contra a empresa POINT DO MILITAR, sob o nº 5011618-81.2020.4.02.5101,
na 2ª Vara Federal do Rio de Janeiro, por intermédio da qual foi requerido:
1.1) o deferimento de medida liminar, assegurando a imediata reintegração à
UNIÃO da posse do imóvel público situado na Avenida Duque de Caxias, nº 438, A
e B, Vila Militar, e sua posterior conversão em tutela definitiva;
1.2) o pagamento de indenização;
1.3) na hipótese de não cumprimento espontâneo da ordem de reintegração de
posse, o ressarcimento à UNIÃO dos custos do desalijo forçado; e
1.4) os honorários advocatícios de sucumbência de 20% sobre o valor da
indenização pleiteada.
2) Em 18 de junho de 2020, o juiz deferiu a liminar de reintegração de posse em
favor da União e determinou a desocupação do imóvel pela empresa POINT DO
MILITAR, no prazo de 30 dias.
3) Em 7 de julho de 2020, a AGU requereu ao juiz o cumprimento remoto do
mandado que determinou a reintegração de posse do imóvel.
4) Em 9 de julho 2020, o juiz deferiu o pedido de cumprimento remoto do
mandado.
5) Em 18 de setembro de 2020, o mandado de reintegração de posse foi
cumprido.
6) Em 18 de março de 2021, foi proferida sentença, confirmando a liminar
deferida para reintegrar à União Federal na posse do imóvel situado na Avenida
Duque de Caxias, nº 438, A e B, na cidade do Rio de Janeiro.
g. Sindicância, NUP 64277.012006/2020-14, em anexo
1) A sindicância foi instaurada NUP 64277.012006/2020-14, por meio da Portaria
Nr 18 - Fiscalização Administrativa/1ª DE, de 3 de setembro de 2020, com a
finalidade de apurar se houve fraude por parte da empresa ALFAIATARIA SÃO
LUCAS DO GESA, CNPJ nº 02.235.079/0001-65, segunda colocada, que, devido à
inabilitação da primeira colocada, passou a ser vencedora no Pregão nº 16/2019,
e apurar, também, se houve indícios de prevaricação por parte da pregoeira.
2) A sindicância teve origem na denúncia inserida no bojo do recurso
administrativo protocolado, em 26 de julho de 2020, pela primeira colocada no
Pregão nº 16/2019 (posteriormente inabilitada), a empresa POINT DO MILITAR
CANTINAS E ALFAIATARIAS EIRELI, na pessoa do seu representante legal, Sr.
Marcelo Guimarães Campos, junto ao Cmdo da 1ª DE, em face da decisão
proferida nos autos do Sindicância NUP 64277.007646/2019-79.
3) No referido recurso administrativo, quando buscou reverter a decisão na
sindicância ao qual respondia, a empresa acusou a ALFAIATARIA SÃO LUCAS DO
GESA de cometer crime de apresentação de documentação falsa no Pregão nº
16/2019, assim como acusou a pregoeira, 1ª Ten ESTEFÂNIA PEREIRA
GUIMARÃES SOARES, de ter prevaricado ao omitir-se diante do cometimento de
tal crime.
4) A referida sindicância teve solução em 9 de abril de 2021, decidindo pela
ausência de indícios de cometimento de fraude por parte da empresa
ALFAIATARIA SÃO LUCAS DO GESA, tampouco crime de prevaricação por parte da
1ª Ten ESTEFÂNIA PEREIRA GUIMARÃES SOARES, sendo orientado pela
instauração de IPM.
(...)
h. Procedimento Investigatório Criminal nº 115.2021.000062, de 5 de
fevereiro de 2021.
1) Em 14 de março de 2021, o Comando da 1 ª Divisão de Exército recebeu a
notícia de fato com as mesmas alegações da presente ação ordinária, quais
sejam: a alegação que os anexos do seu recurso administrativo não foram
anexados aos autos, o cerceamento do contraditório e a ampla defesa, a

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 03/12/2021 15:34:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aad2a5f3
impossibilidade de carga dos autos.
2) Por meio do Ofício nº 21- Asse Ap As Jurd, de 25 de março de 2021, a resposta
foi encaminhada ao órgão solicitante, aguardando retomo sobre a conclusão do
assunto até o presente momento. Posteriormente, complementando as
informações por meio do Ofício nº 54- Asse Ap As Jurd, de 1O de agosto de 2021.
i. Processo nº S010220-6S.2021.4.02.S101, de 26 de fevereiro de 2021 .
1) A parte autora, reiteradamente, apresenta as mesmas alegações em todas as
demandas propostas e em todas as esferas recursais, desgastando o Poder
Judiciário e a Administração Militar com o intuito exclusivo de evitar ser
sancionada e se ver vencedora da licitação.
2) Em suas alegações argumenta que a declaração apresentada por seu contador
não foi anexada aos autos e não foi considerada, o que não decorre da realidade.
Conforme sindicância 64277.007646/2019-79 em anexo, o documento foi juntado
e somente corrobora com a alegação
de que o documento contendo cálculos não estava de acordo com o Edital do
certame, para fins de comprovação de qualificação econômico-financeira, como
disposto no item 8.8.3.
3) Corroborando as alegações anteriores, no Balanço Patrimonial da empresa
POINT DO MILITAR CANTINAS E ALFAIATARIAS EIRELI-ME, do exercício de 2018,
consta como Patrimônio Líquido Total o valor de R$ 14.476,14 D, valor
representado como saldo devedor. Foi constatado, por meio de perícia contábil,
em anexo, que as fórmulas utilizadas pela autora foram distintas da prevista no
edital, sendo certo que os valores inseridos nas fórmulas de Liquidez Geral (LG) e
de Solvência Geral (SG) não correspondiam com os valores constantes do Balanço
Patrimonial da empresa.
4) Nessa toada, tem-se que a perícia contábil constante nos autos do Processo
Administrativo, NUP 64277.007646/2019-79, por meio da Portaria nº 35 - Asse Ap
As Jurd/1ª DE, de 7 de outubro de 2019, constatou que os dados financeiros
utilizados pela parte autora na formatação dos cálculos para o atendimento do
previsto no edital, no subitem 8.8.3., não correspondiam com a realidade
apresentada no balanço patrimonial da mesma.
5) Razão pela qual, a empresa seria impedida de licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios e seria descredenciada no SICAF pelo
prazo de 2 anos, publicada no Boletim Interno Administrativo Nr 23, de 5 de junho
de 2020, nos termos do Art 7º da Lei Nr 10.520, de 17 de julho de 2002.
6) Restou demonstrado que a decisão da aplicação da sanção após efetivo
exercício da garantia ao contraditório e à ampla defesa, estando a decisão
devidamente fundamentada diante da gravidade dos fatos e dos danos que delas
provieram para o serviço público, revestidos da autoexecutoriedade, da
proporcionalidade implicaria indevido controle judicial sobre o mérito
administrativo. Cabe ressaltar, que foi aplicada a pena de 2 (dois) anos, quando
era permitida aplicar até 5 (cinco) anos.
7) Por fim, ficou amplamente demonstrado que a empresa POINT DO
MILITAR pode se manifestar no Processo Administrativo nº
64277.007646/2019-79 e 64277.012006/2020-14, na reintegração de posse nº
5011618-81.2020.4.02.5101, nos mandados de segurança nº 5041611-
09.2019.4.02.5101, 5049408-36.2019.4.02.5101, 5001568-93.2020.4.02.5101 e
ações supracitadas nº 5079865-51.2019.4.02.5101, exercendo amplamente seu
direito de conhecer os autos, fazer instar, ser notificado e fazer cópia, portanto
tendo pleno conhecimento dos assuntos tratados e efetivo exercício do
contraditório e ampla defesa, sempre utilizando os mesmos argumentos,
sem apresentar prova nova.
8) Tal fato está estampado na decisão da liminar, conforme:
"a respeito da suposta violação ao contraditório e à ampla defesa deduzida pela
parte autora, nota-se no evento 1, out11, que a administração militar sustenta
que o representante da parte se negou a receber as notificações para
interpor recurso, não obstante tenha feito cópia dos autos e
apresentado alegações finais. Assim, é de se observar que, a princípio, teriam

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 03/12/2021 15:34:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aad2a5f3
sido salvaguardadas as garantias constitucionais, tornando plausível a presunção
de legalidade dos atos administrativos praticados no desenvolvimento do
processo. No mais, a despeito de qualquer óbice apontado para obter a íntegra
dos autos administrativos, é de se observar que foi oportunizado à parte a
possibilidade de se irresignar através da interposição de recurso, o que de fato foi
empreendido pela demandante, cujos argumentos foram analisados e rebatidos
pela autoridade responsável. Assim, a princípio, não haveria que se falar em
prejuízos à defesa da autora no âmbito administrativo, sobretudo quando se
nota que a manifestação apresentada perante o órgão licitante é
praticamente idêntica àquela deduzida na exordial da presente
demanda".
5. Passamos ao mérito das alegações do paciente no presente habeas Corpus.
a. Investe a impetração contra a instauração do Inquérito Policial Militar,
argumenta o paciente que o ato praticado é ilegal, está ausente o elemento
subjetivo do tipo penal, além de suscitar imunidade por entender que estava
investido na função de advogado no momento do cometimento do suposto crime.
b. Inicialmente, no que concerne a alegação de ato ilegal decorrente
simplesmente da instauração de Inquérito Policial Militar (IPM), denota-se que a
Polícia Judiciária Militar é exercida pelas autoridades previstas no artigo 7º, do
Código de Processo Penal Militar, cabendo ao Comandante da Organização Militar
a instauração de 1PM, procedimento administrativo que se destina à apuração de
fatos que possam constituir crimes militares.
c. Nota-se que o paciente alega que estaria no exercício regular da
profissional, durante o suposto cometimento do crime de calúnia.
Entretanto, em ambos os procedimentos administrativos instaurados
NUP 64277.007646/2019-79 e NUP 64277.012006/2020-14, o mesmo
figurava como representante legal da empresa POINT DO MILITAR
CANTINAS E ALFAIATARIAS EIRELI e jamais foi identificado nos autos
como advogado da mesma, ou seja, hipótese de defesa em causa
própria. Tal versão é diametralmente contraditória, posto que possui 2 (dois)
advogados constituídos nos autos por meio de procuração de folhas 128, do 1PM,
dos autos do IPM, Dra. ANA LÚCIA DE SOUZA VASCONCELLOS, inscrita na OAB/RJ
sob o nº 136.006 e Dr. ALEXANDRE GOMES DE GUSMÃO, inscrita na OAB/RJ sob o
nº 199.090.
d. Inclusive o paciente, por diversas vezes, assina as peças processuais como
representante legal, apenas, da empresa POINT DO MILITAR CANTINAS E
ALFAIATARIAS EIRELI, sem fazer qualquer identificação do seu número de
inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e o nome da sociedade de
advogados da qual participa. Ressalta-se, também, que no momento de
apresentação de suas defesas em sede dos processos administrativos
supracitados (anexo), o paciente informa que a empresa está representada por
advogados, Dra. ANA LÚCIA DE SOUZA VASCONCELLOS, inscrita na OAB/RJ sob o
nº 136.006 e Dr. ALEXANDRE GOMES DE GUSMÃO, inscrita na OAB/RJ sob o nº
199.090, conforme procuração (folhas 121).
e. De outra parte, constata-se que os dispositivos legais que estão relacionados
com a imunidade conferida aos advogados, apenas por amor ao debate, caso
entendam que o paciente estaria no exercício da profissão, o crime de calúnia não
está englobado na imunidade fornecida.
(...)
g. No entanto, cabe destacar, houve a elaboração por escrito, pela
empresa POINT DO MILITAR, com assinatura do representante legal da
empresa, ora paciente Sr. MARCELO GUIMARÃES CAMPOS, em que
menciona o cometimento de crime pela 1 ° TEN ESTEFÂNIA. Tais
afirmações foram efetuadas por escrito, repisa-se na qualidade de
representante legal da empresa e não em ambiente de atuação do
advogado.
h. Ressalta-se que o trancamento de qualquer procedimento investigatório é
medida completamente excepcional, sobretudo em sede de Habeas Corpus.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 03/12/2021 15:34:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aad2a5f3
Inclusive nos casos assemelhados de pedido de trancamento de ação penal, o
Supremo Tribunal Federal (STF) apenas admite tal hipótese em caso de
atípicidade da conduta. Entenda-se o pedido versa sobre trancamento de um
Inquérito Policial Militar, cujo caráter investigativo, O inquérito policial militar tem
o caráter de instrução provisória, cuja finalidade precípua é a de ministrar
elementos necessários à propositura da ação penal, apenas para reunir os
elementos que servirão de base para a promoção adequada do Ministério Público,
se for o caso. (...)" (Grifos nossos e no original).

A PGJM, no parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho, manifestou-se
pelo não conhecimento da presente Ação e, no mérito, pela denegação da ordem (Evento 14),
in verbis:

"HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER, POR
INEXISTIR AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE LIBERDADE. A IMUNIDADE
GARANTIDA AO ADVOGADO, NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO, NÃO É ABSOLUTA,
PODENDO SER OBJETO DE INDICIAMENTO NOS CASOS DE DOLO, O QUE NÃO
PODE SER OBJETO DE HABEAS CORPUS, SE DEMANDA APURAÇÃO APROFUNDADA
DE FATOS E/OU PROVAS. PEDIDO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDO E, NO MÉRITO,
SE A TANTO CHEGAR, SER DENEGADO.".
É o Relatório

VOTO
O Exmo. Sr. Gen Div KLEBER NUNES DE VASCONCELLOS, Comandante da 1ª Divisão de Exército/RJ,
por meio da Portaria nº 26-Asse Ap As Jurd/1ª DE, de 10/8/2021, determinou a instauração do IPM nº
7000757-17.2021.7.01.0001, com a finalidade de apurar possível crime militar cometido pelo Sr.
MARCELO GUIMARÃES CAMPOS.

Segundo consta nas informações da referida Autoridade Militar, o Sr. MARCELO GUIMARÃES, atuando
na qualidade de Representante legal da empresa POINT DO MILITAR CANTINAS E ALFAIATARIAS
EIRELI, acusou, formalmente, a lº Ten ESTEFÂNIA PEREIRA GUIMARÃES SOARES, de ter cometido o
crime de prevaricação, quando atuara como Pregoeira do Processo de Pregão Eletrônico Nº 16/2019,
envolvendo sua Empresa.

Em 31/8/2021, os pedidos liminares foram indeferidos, subsistindo o pedido de trancamento
definito do referido IPM.

As informações prestadas trazem à baila fatos e circunstâncias pertinentes ao Processo Licitátorio,
envolvendo a Empresa do Impetrante/Paciente, inclusive uma série de demandas judiciais
manejadas, na defesa dos interesses da Empresa POINT DO MILITAR CANTINAS E ALFAIATARIAS
EIRELI, naquele certame.

Ademais, apontam que o referido IPM foi instaurado para apurar suposta prática de crime militar pelo
Paciente que teria acusado, a princípio, indevidamente, uma Oficial do Exército por prática de crime
de prevaricação. O que, em tese, poderia caracterizar prática de crime de calúnia ou denunciação
caluniosa.

Ressalta-se que a despeito dos argumentos do Impetrante, consta nas informações que, durante a
suposta prática criminosa por parte do Paciente, este não atuava como Advogado, mas como
Representante Legal da Empresa POINT DO MILITAR CANTINAS E ALFAIATARIAS EIRELI, in verbis:
"(...)
c. Nota-se que o paciente alega que estaria no exercício regular da
profissional, durante o suposto cometimento do crime de calúnia. Entretanto,
em ambos os procedimentos administrativos instaurados NUP
64277.007646/2019-79 e NUP 64277.012006/2020-14, o mesmo figurava como
representante legal da empresa POINT DO MILITAR CANTINAS E
ALFAIATARIAS EIRELI e jamais foi identificado nos autos como advogado da

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 03/12/2021 15:34:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aad2a5f3
mesma, ou seja, hipótese de defesa em causa própria. Tal versão é
diametralmente contraditória, posto que possui 2 (dois) advogados constituídos nos
autos por meio de procuração de folhas 128, do 1PM, dos autos do IPM, Dra. ANA LÚCIA
DE SOUZA VASCONCELLOS, inscrita na OAB/RJ sob o nº 136.006 e Dr. ALEXANDRE
GOMES DE GUSMÃO, inscrita na OAB/RJ sob o nº 199.090. (...)".

Ademais, mesmo que o Paciente tenha atuado, na condição de Advogado da Empresa, em que pese
as prerrogativas asseguradas pela Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados
do Brasil/OAB), não estaria ele, absolutamente, imune a eventual prática de crime, caso viesse a
extrapolar os limites da Lei.

Em que pese a nobilíssima função da Advocacia, a mencionada lei, como deve ser, assegura aos
causídicos a inviolabilidade de seus atos no exercício da profissão, mas não se trata de uma "carta
branca" capaz de justificar quaisquer atitudes desrespeitosas ou manifestamente ilegais.

Daí a própria Constituição da República, em seu art. 133, ressalvar a indispensabilidade do Advogado
para a administração da Justiça, condicionando a inviolabilidade de seus atos e manifestações, no
exercício da Advocacia, aos limites estabelecidos na lei, que incluem o respeito, a honra e a
dignidade dos demais cidadãos.

Nesse sentido, a Ministra Nancy Andrighi do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao atuar nos autos do
Recurso Especial nº 932.334-RS, assim se pronunciou sobre a imundidade do Advogado, in verbis:

"A imunidade do advogado não é preceito constitucional superior a todas as garantias
individuais asseguradas aos cidadãos brasileiros, entre as quais se incluem a honra e a
dignidade (...)".

Corroborando o entendimento de que o direito à inviolabilidade profissional do Advogado não é
absoluto, trago a colação a Ementa do Agravo Regimental no Habeas Corpus 587198
SP2020/0134209-4 (STJ), publicado em 19/9/2020, in verbis:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A HONRA. TRANCAMENTO DE
INQUÉRITO POLICIAL. INCABÍVEL. IMUNIDADE DO ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
NÃO DE INSTÂNCIA. É ABSOLUTA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÕ.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O trancamento do inquérito policial
por meio do habeas corpus é medida excepcional, somente passível de adoção quando
houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de
extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a
materialidade. 2. Não se vislumbra constrangimento ilegal quando há indícios, ainda que
mínimos, de autoria e materialidade da prática de crime contra a honra do Desembargador
Relator, tendo em vista a expressão utilizada pelo advogado nos autos do agravo interno,
revelando-se prematuro o trancamento do inquérito policial por ausência de justa causa. 3.
Segundo a orientação desta Corte, não é absoluto o direito à inviolabilidade
profissional do advogado assegurada pelo art. 133 da Constituição Federal,
estando as manifestações no âmbito do exercício profissional adstritas aos
limites legais. Precedentes. (...)" (Grifo do original e nosso) (Agravo Regimental no
Habeas Corpus 587198 SP2020/0134209-4 (STJ), publicado em 19/9/2020).

No caso em espécie, não vislumbro, de plano, ilegalidade, arbitrariedade ou irregularidade que
justifiquem o trancamento do referido IPM, instaurado por autoridade legítima, no exercicio de
atribuição legal de Polícia Judiciária Militar, nos termos do art. 7º do CPPM, ante a existência, a seu
juízo, de indícios de prática de crime militar, em área sujeita à sua circunscrição.

A concessão de ordem de Habeas Corpus, para trancamento de IPM, obstrução de instauração ou do
curso de Processo Penal Militar, somente se justifica em hipóteses excepcionais, uma vez
demonstrada, de plano, inequívoca ilegalidade ou abuso de poder.

Nesse sentido é a posição deste Tribunal:

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 03/12/2021 15:34:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aad2a5f3

"EMENTA: HABEAS CORPUS. DELITO DE ESTELIONATO EM TESE. ART. 251 DO CPM.
DEFESA CONSTITUÍDA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM).
EXCEPCIONALIDADE. ALEGAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE
PRAZO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR ATIPICIDADE. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE
APRECIAÇÃO EXAURIENTE DA PROVA. VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM
DENEGADA. UNANIMIDADE. 1. O trancamento de IPM, mediante HC, compreende
situação excepcional e deve ocorrer em casos extremos, tais como a atipicidade da
conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários
demonstrativos de autoria e de prova da materialidade. 2. A experiência evidencia que
a multiplicidade de provas, nos feitos em que os acusados alegam portar doença
mental, perfaz complexidade a exigir o aprofundado estudo dos autos. 3. O HC, por seu
caráter expedito e pela restrição de sua via, não comporta a apreciação exauriente da
prova, sendo indevida a invasão do mérito do feito de origem, sob pena de haver
julgamento antecipado da lide. 4. Há justa causa para a persecutio criminis quando o
lastro acusatório calca-se em prova de fato que, em tese, constitua crime e em indícios
de autoria. 5. Há indícios de ter havido simulação de doença mental incurável, quando
o militar reformado, por invalidez decorrente de esquizofrenia, apresenta-se
completamente curado sem o uso de qualquer medicação. 6. A inexistência de lei
obrigando a comunicação da reversão da invalidez de reformado não convalida a
execução de eventual fraude. Sendo assim, a obtenção de vantagem econômica ilícita,
em detrimento do patrimônio sob a Administração Militar, indicia a prática de crime. 7.
Ordem denegada. Decisão por unanimidade." (Superior Tribunal Militar. HC nº
7000141-72.2021.7.00.0000 Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data
de Julgamento: 13/05/2021, Data de Publicação: 25/05/2021)
"EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. PRESENÇA DE
INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
UNANIMIDADE. O Trancamento da ação penal militar via habeas corpus
somente se dá quando é inequívoca a atipicidade da conduta, há causa de
extinção da punibilidade ou, em tese, ausentes os indícios mínimos de autoria
e materialidade delitivas. No presente caso, observa-se, prima facie a
existência de indícios suficientes da autoria delitiva imputada ao paciente,
que merecem ser apurados no curso da instrução processual, na qual serão
garantidos ao enunciado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Dessa
forma, havendo justa causa para a persecução penal, a ação penal militar em
curso deve prosseguir. Ordem de habeas corpus denegada. Decisão por
unanimidade." (Grifo nosso.) (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº 7000326-
13.2021.7.00.0000, Relator (a): Ministro(a) Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, data de
julgamento: 17/6/2021, data de publicação: 30/6/2021).

Ante o exposto, conheço e denego a ordem de Habeas Corpus por falta de amparo legal.